Tribunal: TJES
Processo: 0002162-78.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002162-78.2017.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAUTO DE ALMEIDA OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002162-78.2017.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAUTO DE ALMEIDA OLIVEIRA, ZENILTON VICENTE VASCONCELOS, NICOLAU MENEZES SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA LOPES - ES19063-A
Advogado do(a) APELANTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES23129
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE VALADARES - MG72690-A, MILENA DE OLIVEIRA BOLZAN - ES38725

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, DE NÃO INCLUSÃO DE OUTROS ENVOLVIDOS NA DENÚNCIA E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO DOLO DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO. AJUDA DE CUSTO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VALORES PAGOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA LOCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SEGURA DE PROVEITO ILÍCITO PRÓPRIO OU ALHEIO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA OU DOCUMENTAL. INSUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IN DUBIO PRO REO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal, fixando penas privativas de liberdade e de multa.

O primeiro recorrente pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da ausência de dolo específico e da inexistência de prova de apropriação ou desvio de valores públicos, e, no mérito, requereu a absolvição por atipicidade da conduta, além de, sucessivamente, desclassificação do delito, aplicação de institutos despenalizadores e revisão da dosimetria.

O segundo recorrente sustentou a insuficiência probatória quanto à adesão consciente e voluntária ao suposto esquema criminoso, com pedido de absolvição, e, subsidiariamente, requereu o reconhecimento de atenuante, o redimensionamento da pena, o afastamento de causa de aumento e a desclassificação da conduta.

O terceiro recorrente arguiu preliminar de nulidade absoluta do processo por ausência ou deficiência de defesa técnica, postulou a celebração de acordo de não persecução penal e, no mérito, requereu a absolvição, com pedidos subsidiários de desclassificação e revisão da dosimetria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidades processuais decorrentes de ausência ou deficiência de defesa técnica, de não inclusão de outros envolvidos na denúncia, de inépcia da denúncia ou de viabilidade de acordo de não persecução penal em fase recursal; e (ii) saber se a prova produzida demonstra, de forma segura, o dolo necessário à configuração do crime de peculato, consistente na apropriação ou desvio de verbas públicas em proveito próprio ou alheio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade por ausência ou deficiência de defesa técnica foi rejeitada, pois não se verificou cerceamento de defesa nem demonstração de prejuízo concreto, incidindo o art. 563 do Código de Processo Penal.

Também foi afastada a alegação de nulidade decorrente da não inclusão de outros eventuais envolvidos na denúncia, diante do princípio da divisibilidade da ação penal pública e da atribuição do Ministério Público para definir, com base na opinio delicti, contra quem oferecer acusação.

A preliminar de inépcia da denúncia foi rejeitada, uma vez que a peça acusatória descreveu suficientemente o contexto fático imputado, permitindo a compreensão da acusação e o exercício pleno da defesa.

A pretensão de conversão do feito para oferta de acordo de não persecução penal foi afastada, tendo em vista o avançado estágio recursal do processo e a prejudicialidade das teses subsidiárias em razão da solução absolutória adotada.

No mérito, consignou-se que o crime de peculato, na forma do art. 312, caput, do Código Penal, exige prova segura da vontade consciente de apropriar-se ou desviar bem público, em proveito próprio ou alheio, não bastando mera irregularidade administrativa, gestão heterodoxa ou impropriedade formal na documentação.

A lei complementar municipal nº 089/2014 previu ajuda de custo individual aos médicos vinculados ao projeto mais médicos, fixando, no art. 2º, § 1º, o valor global mensal de R$ 1.500,00 para cada profissional, sendo R$ 800,00 para moradia e R$ 700,00 para alimentação, com depósito na conta individual de cada médico, na forma do § 2º. A norma não estabeleceu rateio compulsório do auxílio-moradia em caso de coabitação.

A portaria interministerial nº 1.369/2013 atribuiu aos municípios participantes o dever de oferecer moradia e alimentação aos médicos do programa, admitindo a operacionalização dessa obrigação por meio de recurso pecuniário, sem vedação específica à residência compartilhada ou ao modelo adotado pelo município.

A prova dos autos evidenciou que os valores previstos em lei foram efetivamente pagos às médicas, em sua integralidade, e que a diferença entre o valor nominal dos recibos e o numerário diretamente entregue ao locador estava vinculada à estruturação da moradia, com aquisição de móveis e itens necessários à habitação, não havendo demonstração cabal de apropriação pelos recorrentes ou de desvio em benefício próprio ou de terceiros.

O acervo probatório, portanto, não ultrapassou o campo da irregularidade administrativa ou documental, sendo insuficiente para lastrear decreto condenatório por peculato, diante da ausência de prova inequívoca do elemento subjetivo do tipo.

Impõe-se, assim, a absolvição dos recorrentes, ao menos com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que, sob a ótica do art. 386, VII, do mesmo diploma, também remanesceria dúvida razoável insuperável acerca do dolo e do efetivo desvio patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e providos, para reformar integralmente a sentença e absolver os recorrentes da imputação do art. 312, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, julgando prejudicadas as teses subsidiárias defensivas.

TESE DE JULGAMENTO: A configuração do crime de peculato exige prova segura do dolo de apropriação ou desvio de bem público em proveito próprio ou alheio, não sendo suficientes, para a condenação criminal, meras irregularidades administrativas ou documentais quando os elementos dos autos indicam a destinação dos valores à finalidade pública legalmente

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Adauto de Almeida Oliveira, Zenilton Vicente Vasconcelos e Nicolau Menezes Silveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal, fixando as penas de 8 anos e 10 meses de reclusão para Adauto e Zenilton, em regime inicial fechado, e de 5 anos de reclusão para Nicolau, em regime inicial semiaberto, além de penas de multa.

Em suas razões recursais, Adauto de Almeida Oliveira sustenta, preliminarmente, a ausência de dolo específico e a inexistência de prova de que tenha se apropriado ou desviado valores públicos em benefício próprio ou de terceiros. No mérito, pugna pela absolvição por atipicidade da conduta.

De forma subsidiária, requer a desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 315 do Código Penal ou, alternativamente, para o art. 312, §2º, do Código Penal, na modalidade culposa.

Ainda de forma sucessiva, pleiteia a aplicação dos institutos da transação penal ou da suspensão condicional do processo.

Caso mantida a condenação, requer a revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, redução das frações de aumento, afastamento de majorantes e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O apelante Zenilton Vicente Vasconcelos, por sua vez, alega insuficiência probatória quanto à adesão consciente e voluntária ao suposto esquema criminoso, sustentando ausência de dolo e afirmando que a sistemática de pagamentos e emissão de recibos já estaria instituída antes de sua assunção ao cargo.

Invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da confissão qualificada como atenuante, a redução da pena-base ao mínimo legal, o redimensionamento das penas aplicadas, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 327, §2º, do Código Penal e, ainda, a desclassificação da conduta para peculato culposo, com aplicação da fração mínima de aumento em caso de continuidade delitiva.

Já o apelante Nicolau Menezes Silveira suscita, preliminarmente, nulidade absoluta do processo por ausência ou deficiência de defesa técnica em momento processual anterior, requerendo o reconhecimento do vício com a consequente anulação dos atos processuais.

Postula, ainda, a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal.

No mérito, sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo e de proveito próprio ou alheio, requerendo a absolvição. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação do delito para o previsto no art. 315 do Código Penal e, sucessivamente, a revisão da dosimetria da pena, com redução das frações aplicadas e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento das preliminares suscitadas, pelo afastamento das teses absolutórias e desclassificatórias, bem como pela manutenção integral da sentença condenatória, inclusive no que se refere à dosimetria das penas, às causas de aumento reconhecidas e aos regimes iniciais de cumprimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento das apelações, com a manutenção incólume do édito condenatório.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/03/2026

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Transfiro a presidência ao eminente Desembargador Willian Silva.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra a eminente relatora.

*

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Adauto de Almeida Oliveira, Zenilton Vicente Vasconcelos e Nicolau Menezes Silveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal, fixando as penas de 8 anos e 10 meses de reclusão para Adauto e Zenilton, em regime inicial fechado, e de 5 anos de reclusão para Nicolau, em regime inicial semiaberto, além de penas de multa.

Em suas razões recursais, Adauto de Almeida Oliveira sustenta, preliminarmente, a ausência de dolo específico e a inexistência de prova de que tenha se apropriado ou desviado valores públicos em benefício próprio ou de terceiros. No mérito, pugna pela absolvição por atipicidade da conduta.

De forma subsidiária, requer a desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 315 do Código Penal ou, alternativamente, para o art. 312, §2º, do Código Penal, na modalidade culposa.

Ainda de forma sucessiva, pleiteia a aplicação dos institutos da transação penal ou da suspensão condicional do processo.

Caso mantida a condenação, requer a revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, redução das frações de aumento, afastamento de majorantes e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O apelante Zenilton Vicente Vasconcelos, por sua vez, alega insuficiência probatória quanto à adesão consciente e voluntária ao suposto esquema criminoso, sustentando ausência de dolo e afirmando que a sistemática de pagamentos e emissão de recibos já estaria instituída antes de sua assunção ao cargo.

Invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da confissão qualificada como atenuante, a redução da pena-base ao mínimo legal, o redimensionamento das penas aplicadas, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 327, §2º, do Código Penal e, ainda, a desclassificação da conduta para peculato culposo, com aplicação da fração mínima de aumento em caso de continuidade delitiva.

Já o apelante Nicolau Menezes Silveira suscita, preliminarmente, nulidade absoluta do processo por ausência ou deficiência de defesa técnica em momento processual anterior, requerendo o reconhecimento do vício com a consequente anulação dos atos processuais.

Postula, ainda, a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal.

No mérito, sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo e de proveito próprio ou alheio, requerendo a absolvição. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação do delito para o previsto no art. 315 do Código Penal e, sucessivamente, a revisão da dosimetria da pena, com redução das frações aplicadas e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento das preliminares suscitadas, pelo afastamento das teses absolutórias e desclassificatórias, bem como pela manutenção integral da sentença condenatória, inclusive no que se refere à dosimetria das penas, às causas de aumento reconhecidas e aos regimes iniciais de cumprimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento das apelações, com a manutenção incólume do édito condenatório.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO MANOEL BOLZAN:-

Os cumprimentos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente desta Colenda Câmara, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, neste momento assumindo a presidência desta Colenda Câmara, o eminente Desembargador Revisor, Dr. William Silva.

Saudar a Eminente Desembargadora Relatora, Doutora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Doutor Carlos Magno Araújo. Saudar o eminente Desembargador Carlos Magno Moulin Lima. Também saudar o eminente Desembargador Luiz Guilherme Risso. Cumprimento a ilustre Procuradora de Justiça, doutora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, serventuários da justiça, oficial de justiça, colegas advogados e advogadas e acadêmicos aqui se encontram.

Senhores Desembargadores, eu venho a esta tribuna para sustentar, em nome de dois apelantes desse processo, onde constam três acusados. Represento o Adalto de Almeida Oliveira, ex-secretário de Saúde do município de Ibatiba, no qual atuou por 6(seis) meses no ano de 2014. E também o senhor Nicolau Silveira, Nicolau Menezes Silveira, que é outro acusado na condição de locador do imóvel.

A nossa tese defensiva é para a reforma da sentença condenatória que imputou aos acusados o crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, Peculato na modalidade de desvio.

Desde logo é importante destacar que a condenação se baseou em uma premissa que não se sustenta diante de todo o conjunto probatório, ou seja, a suposta existência de dolo específico de desviar bem, o valor público.

Em síntese, contextualizando os fatos, o órgão ministerial, no ano de 2017 ingressou
com essa ação penal em desfavor de Adalto de Almeida Oliveira, ex-secretário de Saúde durante 6 (seis) meses no município de Ibatiba. O Sr. Zé Nilton Vasconcelos, também ex-secretário do município, ex-secretário municipal de saúde
do município de Ibatiba, no período de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses,
dando continuidade ao trabalho de adulto. E Nicolau Menezes, que é o locador do imóvel.

O que chama a atenção é que o Nicolau foi arrolado como acusado, mas só assinou um recibo de pagamento no mês de novembro de 2014, sendo que o contrato de locação foi assinado pelo seu irmão, o Sr. Vicente Silveira Filho, que não foi arrolado como acusado e nem consta nos autos da ação penal este contrato de locação. Também foi arrolado, como acusados, as médicas cubanas, a senhora Norma Prascência Miranda e a senhora Iôenia Pias Lopes.

Também, estranhamente, não foi arrolado nesses autos,
como acusado, a outra locadora do imóvel que deu continuidade, quando as cubanas passaram a residir em outro imóvel locado, também não constou os demais secretários que deram continuidade às locações, que é o senhor Ledson e
a senhora Nilsilane.

Mas, enfim, passando então ao caso concreto, o que se verifica nos autos, e eu assumi na fase recursal, é que há uma ausência de prova inequívoca
de que os apelantes teriam agido com a intenção de se apropriar ou
desviar valores a benefício próprio ou de terceiros. Ou seja,
não há nos autos qualquer prova de qualquer desvio de recurso público. O tipo penal do art. 312, caput, exige, para a sua configuração, não a posse do bem em razão do cargo, mas, sobretudo, o elemento subjetivo, consistente na vontade livre e consciente de desviar o bem público, e é exatamente esse elemento que não foi comprovado nos autos.

Nessa esteira, a nossa tese se funda pelas razões de fato e de direito,
contextualizado nessa linha do tempo, a pena excessiva
aplicada ao apelante Adalto de Almeida, que foi de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses, e também ao outro apelante, o Sr. Nicolau Menezes da Silveira, que foi de 5 (cinco) anos, sendo que o Adalto, o regime inicial é echado, e o Nicolau, o regime semiaberto. Ou seja, desproporcional à pena aplicada na respeitável sentença condenatória de primeiro piso.

Não me alongando muito, até mesmo pela manifestação do voto
da eminente Desembargadora relatora, um pedido de vista do eminente Desembargador revisor, doutor William Silva, da atipicidade da conduta,
o crime de peculato e desvio exige prova lista do bem e razão do cargo, o desvio de finalidade e o dolo específico com a intenção de obter vantagens.

E, no caso concreto, não houve desvio de finalidade, os valores foram utilizados dentro da esfera administrativa, sem prova de qualquer apropriação de direcionamento ilícito, inexistência de prejuízo ao erário, ausência de benefício próprio de terceiro e, ainda, a ocorrência de economicidade ao município de Ibatiba".

Entendemos que o tipo penal do dolo deve ser específico e, no caso, não há prova da intenção de desviar valores e, eventuais falhas, configura, no máximo, uma irregularidade formal. Então, a conduta é incompatível com a intenção criminosa exigida no caso em comento.

Pedimos, ao final, caso seja mantido, espera o voto da nobre desembargadora-relatora pela absolvição, mas, com um pedido de vista, pedimos subsidiariamente a desclassificação, no caso, para peculato culposo, que é uma pena menos gravosa, onde a pena mínima é de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Então, é o que roga a defesa, primeiramente, que se mantenha a absolvição dos apelantes Adalto de Almeida de Oliveira e Nicolau Menezes de
Silveira e, subsidiariamente, caso não seja o entendimento dos nobres julgadores, no mínimo a desclassificação da conduta para o peculato culposo com redimensionamento da pena base a ser aplicada no caso concreto.

É o que a gente reafirma a confiança dessa defesa na justiça e na criteriosa análise
deste egrégio tribunal através da Primeira Câmara Criminal.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Temos outro advogado?

Devolvo a palavra, então, a eminente desembargadora relatora.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Parabenizo o advogado pela sustentação oral e

peço licença para fazer uma leitura de forma resumida do voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Adauto de Almeida Oliveira, Zenilton Vicente Vasconcelos e Nicolau Menezes Silveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal, fixando as penas de 8 anos e 10 meses de reclusão para Adauto e Zenilton, em regime inicial fechado, e de 5 anos de reclusão para Nicolau, em regime inicial semiaberto, além de penas de multa.

Em suas razões recursais, Adauto de Almeida Oliveira sustenta, preliminarmente, a ausência de dolo específico e a inexistência de prova de que tenha se apropriado ou desviado valores públicos em benefício próprio ou de terceiros. No mérito, pugna pela absolvição por atipicidade da conduta.

De forma subsidiária, requer a desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 315 do Código Penal ou, alternativamente, para o art. 312, §2º, do Código Penal, na modalidade culposa.

Ainda de forma sucessiva, pleiteia a aplicação dos institutos da transação penal ou da suspensão condicional do processo.

Caso mantida a condenação, requer a revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, redução das frações de aumento, afastamento de majorantes e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O apelante Zenilton Vicente Vasconcelos, por sua vez, alega insuficiência probatória quanto à adesão consciente e voluntária ao suposto esquema criminoso, sustentando ausência de dolo e afirmando que a sistemática de pagamentos e emissão de recibos já estaria instituída antes de sua assunção ao cargo.

Invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da confissão qualificada como atenuante, a redução da pena-base ao mínimo legal, o redimensionamento das penas aplicadas, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 327, §2º, do Código Penal e, ainda, a desclassificação da conduta para peculato culposo, com aplicação da fração mínima de aumento em caso de continuidade delitiva.

Já o apelante Nicolau Menezes Silveira suscita, preliminarmente, nulidade absoluta do processo por ausência ou deficiência de defesa técnica em momento processual anterior, requerendo o reconhecimento do vício com a consequente anulação dos atos processuais.

Postula, ainda, a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal.

No mérito, sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo e de proveito próprio ou alheio, requerendo a absolvição. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação do delito para o previsto no art. 315 do Código Penal e, sucessivamente, a revisão da dosimetria da pena, com redução das frações aplicadas e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No que se refere a Adauto de Almeida Oliveira, embora tenha sido apresentada peça recursal posterior com alegado caráter complementar, subsiste a preclusão consumativa já reconhecida no voto originário, razão pela qual o conhecimento do apelo permanece restrito às razões inicialmente deduzidas.

Superada a admissibilidade, examino as preliminares.

A preliminar de nulidade suscitada pela defesa de Nicolau Menezes Silveira não procede.

Não se verifica ausência de defesa técnica, tampouco demonstração de prejuízo concreto. O feito transcorreu com observância do contraditório e da ampla defesa, incidindo, na espécie, o art. 563 do Código de Processo Penal.

Também não há nulidade decorrente da não inclusão de outros eventuais envolvidos na denúncia.

Em ação penal pública, vigora o princípio da divisibilidade.

Compete ao Ministério Público, à vista da
opinio delicti
formada, definir contra quem oferecer acusação, sem que isso implique, por si, nulidade do processo em relação aos denunciados.

Rejeito, ainda, a preliminar de inépcia da denúncia, uma vez que a peça acusatória descreveu suficientemente o contexto fático imputado, permitindo compreensão da acusação e exercício pleno da defesa.

Do mesmo modo, não há falar em conversão do feito para oferta de Acordo de Não Persecução Penal, seja porque o caso já se encontra em fase recursal avançada, seja porque a pretensão absolutória ora acolhida torna prejudicadas as teses subsidiárias.

Passo ao mérito.

A controvérsia central consiste em definir se os apelantes, valendo-se da emissão de recibos em valor superior ao preço nominal da locação, concorreram dolosamente para apropriação ou desvio de verbas públicas destinadas ao custeio de moradia das médicas integrantes do Projeto Mais Médicos.

Entendo que não.

O crime de peculato, na modalidade do art. 312, caput, do Código Penal, exige demonstração segura de vontade consciente de apropriar-se ou desviar, em proveito próprio ou alheio, bem público cuja posse decorra do cargo.

Não basta irregularidade administrativa. Não basta gestão heterodoxa. Não basta desacerto formal na documentação. Impõe-se prova robusta de desvio finalístico e de especial intenção de assenhoramento ou destinação patrimonial ilícita.

No caso, esse elemento subjetivo não se encontra demonstrado com grau de certeza apto à condenação.

A primeira razão reside na própria disciplina normativa local.

A Lei Complementar Municipal nº 089/2014 autorizou a concessão de ajuda de custo em pecúnia aos médicos vinculados ao Projeto Mais Médicos.

O art. 2º, § 1º, fixou, de forma expressa, “o valor global mensal da ajuda de custo para cada médico” em R$ 1.500,00, sendo R$ 800,00 para moradia e R$ 700,00 para alimentação. O § 2º, por sua vez, determinou que esses valores seriam depositados “na conta individual de cada profissional médico”.

Esse dado normativo é decisivo.

A lei municipal não estabeleceu rateio compulsório do auxílio-moradia em caso de coabitação.

Não dispôs que, se duas médicas dividissem o mesmo imóvel, cada qual perderia parte do valor individualmente previsto. Ao contrário, a redação legal adotou critério subjetivo, e não critério real.

O destinatário do benefício era cada médico participante. O valor era individual. O depósito era individual. Logo, do simples fato de as médicas residirem juntas não decorre, automaticamente, ilicitude penal.

A interpretação acolhida na condenação partiu da premissa de que, se o aluguel nominal do imóvel era inferior à soma dos auxílios recebidos, a diferença necessariamente configuraria desvio. Essa conclusão, porém, não decorre do texto da lei.

A ajuda de custo prevista na legislação municipal surgiu para viabilizar o cumprimento, pelo Município, das obrigações assumidas no Projeto Mais Médicos.

A Portaria Interministerial nº 1.369/2013 atribuiu aos Municípios participantes o dever de oferecer moradia ao médico participante e de garantir alimentação adequada e água potável.

A resposta escrita de Adauto ao Ministério Público registra, em consonância com essa normativa, que o Município foi orientado a garantir moradia por alguma das modalidades admitidas no programa — imóvel físico, recurso pecuniário ou acomodação em hotel/pousada — e alimentação/água potável, inclusive via ajuda de custo.

A mesma manifestação esclarece que, após período de hospedagem em hotel, reputada mais onerosa, optou-se pela locação de imóvel escolhido pelas próprias médicas, com permanência conjunta por razões de segurança, economia e adaptação cultural.

Portanto, a prova dos autos revela cenário de implementação administrativa de política pública federal, não desenho clandestino de apropriação.

A segunda razão está na destinação efetiva dos valores.

A própria prova utilizada para condenar enfraquece a conclusão sobre dolo de desvio.

O interrogatório de Nicolau, registra que o valor efetivamente recebido a título de aluguel era de R$ 660,00, que os recibos eram emitidos em R$ 800,00 por orientação da Prefeitura para que as médicas pudessem adquirir móveis, que ele não se apropriou de quantia superior ao aluguel e que a sistemática prosseguiu para que elas pagassem os móveis e o aluguel.

No mesmo sentido, as declarações constantes dos autos apontam que os móveis foram comprados pelas próprias médicas, pagos com cheques por elas emitidos, recebendo elas o valor integral dos auxílios estipulados em lei.

Esse conjunto probatório conduz a conclusão diversa da adotada na condenação.

Se o valor que excedia o numerário entregue ao locador era revertido às próprias médicas, para aquisição de bens necessários à habitação e permanência no imóvel, não se evidencia apropriação pelos apelantes.

Tampouco se comprova desvio em benefício patrimonial próprio. O que se tem é arranjo administrativo imperfeito, documentalmente inadequado, voltado a viabilizar a instalação das profissionais estrangeiras em imóvel inicialmente desprovido de mobília, em contexto no qual o Município não dispunha, segundo trazido aos autos pela defesa do apelante Adauto, de registro de preços para compra imediata desses bens.

A terceira razão decorre da conformidade material entre os valores pagos e os parâmetros legais.

Os documentos de pagamento indicam liquidação e pagamento de R$ 1.500,00 para cada médica, em consonância com a Lei Complementar nº 089/2014.

O apelante Zenilton declarou ao Ministério Público que, quando assumiu a pasta, o benefício já era pago às médicas no total de R$ 1.500,00, sendo R$ 800,00 referentes ao auxílio-moradia e R$ 700,00 ao auxílio-alimentação, com crédito em conta das médicas e apresentação de recibo ao setor competente.

A Secretaria Municipal de Saúde, inclusive, oficiou à Secretaria de Finanças indicando nominalmente as contas correntes das duas médicas para que fossem efetuados os “depósitos previstos em lei”.

Em outras palavras, as médicas receberam exatamente o que a lei autorizava: nem mais, nem menos.

A acusação procura converter em peculato situação na qual o valor público desembolsado correspondeu, em sua integralidade, ao padrão legal de ajuda de custo individual.

O ponto problemático está no modo como parte do auxílio-moradia foi comprovada, mediante recibos superiores ao numerário entregue diretamente ao locador.

Esse dado pode traduzir impropriedade formal. Pode até justificar censura administrativa ou questionamento contábil. O que não autoriza, sem prova adicional segura, é afirmar que os apelantes quiseram desviar dinheiro público para locupletamento próprio ou alheio.

Não se pode perder de vista que o § 4º do art. 2º da lei municipal exige comprovação de que o recurso pecuniário destinado à moradia esteja sendo utilizado para despesa com moradia.

Entretanto, a leitura desse dispositivo não pode ser feita de modo isolado e mecânico.

A solução encontrada envolveu imóvel minimamente mobiliado, com valor majorado nos primeiros doze meses justamente para permitir a estruturação do apartamento destinado às médicas, reduzindo-se o custo posteriormente.

O suporte material da moradia não se esgota na nua cessão de paredes e teto. Em contexto de recepção de médicas estrangeiras, recém-chegadas ao Município, sem mobiliário e sem estrutura mínima, a aquisição de fogão, geladeira, camas e armários se conecta objetivamente à finalidade habitacional.

Some-se a isso que a Portaria Interministerial nº 1.369/2013 não veda a operacionalização do dever municipal de moradia por recurso pecuniário, nem proíbe residência compartilhada entre participantes.

Ao contrário, o regime do programa é orientado pela garantia de condições adequadas de permanência, cabendo ao Município oferecer moradia e alimentação.

Também não há, nos excertos localizados, qualquer vedação específica ao modelo adotado pelo Município de Ibatiba que permita afirmar, com segurança, descumprimento frontal da Portaria.

A consequência normativa expressa para irregularidades do médico participante, inclusive quanto a valores, é administrativa, com contraditório e ampla defesa, podendo haver restituição em hipóteses de desligamento. O desenho normativo, portanto, não reforça a automática criminalização da conduta.

A quarta razão está na insuficiência probatória quanto ao liame subjetivo referente à conduta imputada ao réu Zenilton.

As próprias declarações coligidas no procedimento preparatório consignam que, quando o apelante Zenilton assumiu a Secretaria, a sistemática já estava implantada, que o benefício era creditado às médicas, que o aluguel era de R$ 800,00, que recibos eram apresentados e que ele não confirma a afirmação de que teria orientado manutenção artificial de recibos para repasse de diferença.

Ainda que se considere contraditório o acervo, a dúvida objetiva incide justamente sobre o ponto central da imputação: adesão consciente ao propósito de desviar.

Também em relação a Adauto e Nicolau, a prova não ultrapassa, com segurança, o campo da irregularidade administrativa e documental.

O próprio locador/interveniente afirma que nada recebeu além do aluguel.

As médicas, por seu turno, afirmam ter recebido integralmente os auxílios previstos em lei e ter arcado com móveis por meio de cheques próprios.

Falta, então, demonstração cabal de proveito ilícito dos apelantes.

Em processo penal, a condenação não pode assentar-se em presunção de que toda desconformidade contábil encerra, por si, dolo de peculato. Exige-se prova inequívoca de apropriação ou desvio, com determinação segura do destinatário do proveito e do
animus
correspondente.

Quando os documentos mostram que os valores legais foram pagos individualmente às médicas, que o programa admitia ajuda de custo para moradia e alimentação, que o Município buscava cumprir obrigação de recepção e permanência das profissionais, e que o excedente nominal do recibo não ficou com o locador, mas se conectava à estruturação da moradia, a conclusão penal condenatória perde solidez.

A resposta adequada, nesse cenário, é absolutória.

Não se está a afirmar que a operacionalização administrativa foi tecnicamente irrepreensível.

Não foi.

A emissão de recibos em valor não coincidente com o numerário entregue diretamente ao locador é censurável sob a ótica formal. Mas o direito penal não pune mera impropriedade documental desacompanhada de prova segura de dolo de assenhoramento ou desvio. Entre a irregularidade e o peculato há distância que, nestes autos, a acusação não conseguiu transpor.

Por isso, impõe-se reconhecer que o fato narrado, tal como comprovado, não revela o elemento subjetivo necessário à configuração do art. 312, caput, do Código Penal, devendo a absolvição ser decretada, ao menos, por não constituir o fato infração penal dolosa, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

De todo modo, mesmo sob a ótica do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, subsistiria dúvida razoável insuperável acerca do dolo e do efetivo desvio patrimonial.

Ante o exposto, dou provimento aos recursos de apelação interpostos por Adauto de Almeida Oliveira, Zenilton Vicente Vasconcelos e Nicolau Menezes Silveira para reformar integralmente a sentença e absolvê-los da imputação do art. 312, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Prejudicadas as teses subsidiárias defensivas.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (REVISOR):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (REVISOR):-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para uma análise mais detida do acervo probatório, o que entendi necessário na qualidade de revisor após ouvir o substancioso voto proferido pela Eminente Relatora.

Analisei os autos minuciosamente e não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão de Sua Excelência.

Quanto ao crime de peculato-desvio imputado aos apelantes, sabe-se que o tipo penal exige a demonstração segura da vontade consciente de apropriar-se ou desviar, em proveito próprio ou alheio, bem de que tem a posse em razão do cargo. Não basta, assim, a identificação de uma gestão administrativa heterodoxa ou desacerto formal na documentação; impõe-se a prova robusta do desvio finalístico.

Conforme bem pontuado pela Eminente Relatora, a Lei Complementar Municipal nº 089/2014 estabeleceu uma ajuda de custo de natureza individual para cada profissional médico. O fato de haver coabitação entre as profissionais não autoriza a presunção de que o valor excedente ao aluguel nominal configure, automaticamente, desvio patrimonial. Não há ressalva, na legislação, sobre rateio das despesas no caso de divisão da moradia.

As provas, portanto, não sustentam a tese acusatória. O próprio locador e as médicas beneficiárias confirmaram que os valores excedentes foram revertidos para a estruturação da moradia, com a aquisição de mobília necessária à instalação das profissionais estrangeiras. Se o numerário foi utilizado para viabilizar a habitação — finalidade precípua do auxílio — não se evidencia o animus de assenhoramento ou o proveito ilícito dos agentes.

O Direito Penal, como última ratio, não pode punir a mera irregularidade administrativa desacompanhada de prova inequívoca do dolo do peculato. Como ressaltado no voto condutor, o Município, ao fim e ao cabo, apenas buscou cumprir a sua obrigação de recepção e permanência das profissionais do Projeto Mais Médicos, inexistindo elemento concreto que demonstre o escopo locupletamento dos apelantes.

Pelo exposto, acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora para CONHECER E DAR PROVIMENTO aos recursos, reformando a sentença atacada e absolvendo os réus com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002162-78.2017.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAUTO DE ALMEIDA OLIVEIRA, ZENILTON VICENTE VASCONCELOS, NICOLAU MENEZES SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA LOPES - ES19063-A
Advogado do(a) APELANTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES23129
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE VALADARES - MG72690-A, MILENA DE OLIVEIRA BOLZAN - ES38725

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Adauto de Almeida Oliveira, Zenilton Vicente Vasconcelos e Nicolau Menezes Silveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal, fixando as penas de 8 anos e 10 meses de reclusão para Adauto e Zenilton, em regime inicial fechado, e de 5 anos de reclusão para Nicolau, em regime inicial semiaberto, além de penas de multa.

Em suas razões recursais, Adauto de Almeida Oliveira sustenta, preliminarmente, a ausência de dolo específico e a inexistência de prova de que tenha se apropriado ou desviado valores públicos em benefício próprio ou de terceiros. No mérito, pugna pela absolvição por atipicidade da conduta.

De forma subsidiária, requer a desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 315 do Código Penal ou, alternativamente, para o art. 312, §2º, do Código Penal, na modalidade culposa.

Ainda de forma sucessiva, pleiteia a aplicação dos institutos da transação penal ou da suspensão condicional do processo.

Caso mantida a condenação, requer a revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, redução das frações de aumento, afastamento de majorantes e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O apelante Zenilton Vicente Vasconcelos, por sua vez, alega insuficiência probatória quanto à adesão consciente e voluntária ao suposto esquema criminoso, sustentando ausência de dolo e afirmando que a sistemática de pagamentos e emissão de recibos já estaria instituída antes de sua assunção ao cargo.

Invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da confissão qualificada como atenuante, a redução da pena-base ao mínimo legal, o redimensionamento das penas aplicadas, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 327, §2º, do Código Penal e, ainda, a desclassificação da conduta para peculato culposo, com aplicação da fração mínima de aumento em caso de continuidade delitiva.

Já o apelante Nicolau Menezes Silveira suscita, preliminarmente, nulidade absoluta do processo por ausência ou deficiência de defesa técnica em momento processual anterior, requerendo o reconhecimento do vício com a consequente anulação dos atos processuais.

Postula, ainda, a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal.

No mérito, sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo e de proveito próprio ou alheio, requerendo a absolvição. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação do delito para o previsto no art. 315 do Código Penal e, sucessivamente, a revisão da dosimetria da pena, com redução das frações aplicadas e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No que se refere a Adauto de Almeida Oliveira, embora tenha sido apresentada peça recursal posterior com alegado caráter complementar, subsiste a preclusão consumativa já reconhecida no voto originário, razão pela qual o conhecimento do apelo permanece restrito às razões inicialmente deduzidas.

Superada a admissibilidade, examino as preliminares.

A preliminar de nulidade suscitada pela defesa de Nicolau Menezes Silveira não procede.

Não se verifica ausência de defesa técnica, tampouco demonstração de prejuízo concreto. O feito transcorreu com observância do contraditório e da ampla defesa, incidindo, na espécie, o art. 563 do Código de Processo Penal.

Também não há nulidade decorrente da não inclusão de outros eventuais envolvidos na denúncia.

Em ação penal pública, vigora o princípio da divisibilidade.

Compete ao Ministério Público, à vista da
opinio delicti
formada, definir contra quem oferecer acusação, sem que isso implique, por si, nulidade do processo em relação aos denunciados.

Rejeito, ainda, a preliminar de inépcia da denúncia, uma vez que a peça acusatória descreveu suficientemente o contexto fático imputado, permitindo compreensão da acusação e exercício pleno da defesa.

Do mesmo modo, não há falar em conversão do feito para oferta de Acordo de Não Persecução Penal, seja porque o caso já se encontra em fase recursal avançada, seja porque a pretensão absolutória ora acolhida torna prejudicadas as teses subsidiárias.

Passo ao mérito.

A controvérsia central consiste em definir se os apelantes, valendo-se da emissão de recibos em valor superior ao preço nominal da locação, concorreram dolosamente para apropriação ou desvio de verbas públicas destinadas ao custeio de moradia das médicas integrantes do Projeto Mais Médicos.

Entendo que não.

O crime de peculato, na modalidade do art. 312, caput, do Código Penal, exige demonstração segura de vontade consciente de apropriar-se ou desviar, em proveito próprio ou alheio, bem público cuja posse decorra do cargo.

Não basta irregularidade administrativa. Não basta gestão heterodoxa. Não basta desacerto formal na documentação. Impõe-se prova robusta de desvio finalístico e de especial intenção de assenhoramento ou destinação patrimonial ilícita.

No caso, esse elemento subjetivo não se encontra demonstrado com grau de certeza apto à condenação.

A primeira razão reside na própria disciplina normativa local.

A Lei Complementar Municipal nº 089/2014 autorizou a concessão de ajuda de custo em pecúnia aos médicos vinculados ao Projeto Mais Médicos.

O art. 2º, § 1º, fixou, de forma expressa, “o valor global mensal da ajuda de custo para cada médico” em R$ 1.500,00, sendo R$ 800,00 para moradia e R$ 700,00 para alimentação. O § 2º, por sua vez, determinou que esses valores seriam depositados “na conta individual de cada profissional médico”.

Esse dado normativo é decisivo.

A lei municipal não estabeleceu rateio compulsório do auxílio-moradia em caso de coabitação.

Não dispôs que, se duas médicas dividissem o mesmo imóvel, cada qual perderia parte do valor individualmente previsto. Ao contrário, a redação legal adotou critério subjetivo, e não critério real.

O destinatário do benefício era cada médico participante. O valor era individual. O depósito era individual. Logo, do simples fato de as médicas residirem juntas não decorre, automaticamente, ilicitude penal.

A interpretação acolhida na condenação partiu da premissa de que, se o aluguel nominal do imóvel era inferior à soma dos auxílios recebidos, a diferença necessariamente configuraria desvio. Essa conclusão, porém, não decorre do texto da lei.

A ajuda de custo prevista na legislação municipal surgiu para viabilizar o cumprimento, pelo Município, das obrigações assumidas no Projeto Mais Médicos.

A Portaria Interministerial nº 1.369/2013 atribuiu aos Municípios participantes o dever de oferecer moradia ao médico participante e de garantir alimentação adequada e água potável.

A resposta escrita de Adauto ao Ministério Público registra, em consonância com essa normativa, que o Município foi orientado a garantir moradia por alguma das modalidades admitidas no programa — imóvel físico, recurso pecuniário ou acomodação em hotel/pousada — e alimentação/água potável, inclusive via ajuda de custo.

A mesma manifestação esclarece que, após período de hospedagem em hotel, reputada mais onerosa, optou-se pela locação de imóvel escolhido pelas próprias médicas, com permanência conjunta por razões de segurança, economia e adaptação cultural.

Portanto, a prova dos autos revela cenário de implementação administrativa de política pública federal, não desenho clandestino de apropriação.

A segunda razão está na destinação efetiva dos valores.

A própria prova utilizada para condenar enfraquece a conclusão sobre dolo de desvio.

O interrogatório de Nicolau, registra que o valor efetivamente recebido a título de aluguel era de R$ 660,00, que os recibos eram emitidos em R$ 800,00 por orientação da Prefeitura para que as médicas pudessem adquirir móveis, que ele não se apropriou de quantia superior ao aluguel e que a sistemática prosseguiu para que elas pagassem os móveis e o aluguel.

No mesmo sentido, as declarações constantes dos autos apontam que os móveis foram comprados pelas próprias médicas, pagos com cheques por elas emitidos, recebendo elas o valor integral dos auxílios estipulados em lei.

Esse conjunto probatório conduz a conclusão diversa da adotada na condenação.

Se o valor que excedia o numerário entregue ao locador era revertido às próprias médicas, para aquisição de bens necessários à habitação e permanência no imóvel, não se evidencia apropriação pelos apelantes.

Tampouco se comprova desvio em benefício patrimonial próprio. O que se tem é arranjo administrativo imperfeito, documentalmente inadequado, voltado a viabilizar a instalação das profissionais estrangeiras em imóvel inicialmente desprovido de mobília, em contexto no qual o Município não dispunha, segundo trazido aos autos pela defesa do apelante Adauto, de registro de preços para compra imediata desses bens.

A terceira razão decorre da conformidade material entre os valores pagos e os parâmetros legais.

Os documentos de pagamento indicam liquidação e pagamento de R$ 1.500,00 para cada médica, em consonância com a Lei Complementar nº 089/2014.

O apelante Zenilton declarou ao Ministério Público que, quando assumiu a pasta, o benefício já era pago às médicas no total de R$ 1.500,00, sendo R$ 800,00 referentes ao auxílio-moradia e R$ 700,00 ao auxílio-alimentação, com crédito em conta das médicas e apresentação de recibo ao setor competente.

A Secretaria Municipal de Saúde, inclusive, oficiou à Secretaria de Finanças indicando nominalmente as contas correntes das duas médicas para que fossem efetuados os “depósitos previstos em lei”.

Em outras palavras, as médicas receberam exatamente o que a lei autorizava: nem mais, nem menos.

A acusação procura converter em peculato situação na qual o valor público desembolsado correspondeu, em sua integralidade, ao padrão legal de ajuda de custo individual.

O ponto problemático está no modo como parte do auxílio-moradia foi comprovada, mediante recibos superiores ao numerário entregue diretamente ao locador.

Esse dado pode traduzir impropriedade formal. Pode até justificar censura administrativa ou questionamento contábil. O que não autoriza, sem prova adicional segura, é afirmar que os apelantes quiseram desviar dinheiro público para locupletamento próprio ou alheio.

Não se pode perder de vista que o § 4º do art. 2º da lei municipal exige comprovação de que o recurso pecuniário destinado à moradia esteja sendo utilizado para despesa com moradia.

Entretanto, a leitura desse dispositivo não pode ser feita de modo isolado e mecânico.

A solução encontrada envolveu imóvel minimamente mobiliado, com valor majorado nos primeiros doze meses justamente para permitir a estruturação do apartamento destinado às médicas, reduzindo-se o custo posteriormente.

O suporte material da moradia não se esgota na nua cessão de paredes e teto. Em contexto de recepção de médicas estrangeiras, recém-chegadas ao Município, sem mobiliário e sem estrutura mínima, a aquisição de fogão, geladeira, camas e armários se conecta objetivamente à finalidade habitacional.

Some-se a isso que a Portaria Interministerial nº 1.369/2013 não veda a operacionalização do dever municipal de moradia por recurso pecuniário, nem proíbe residência compartilhada entre participantes.

Ao contrário, o regime do programa é orientado pela garantia de condições adequadas de permanência, cabendo ao Município oferecer moradia e alimentação.

Também não há, nos excertos localizados, qualquer vedação específica ao modelo adotado pelo Município de Ibatiba que permita afirmar, com segurança, descumprimento frontal da Portaria.

A consequência normativa expressa para irregularidades do médico participante, inclusive quanto a valores, é administrativa, com contraditório e ampla defesa, podendo haver restituição em hipóteses de desligamento. O desenho normativo, portanto, não reforça a automática criminalização da conduta.

A quarta razão está na insuficiência probatória quanto ao liame subjetivo referente à conduta imputada ao réu Zenilton.

As próprias declarações coligidas no procedimento preparatório consignam que, quando o apelante Zenilton assumiu a Secretaria, a sistemática já estava implantada, que o benefício era creditado às médicas, que o aluguel era de R$ 800,00, que recibos eram apresentados e que ele não confirma a afirmação de que teria orientado manutenção artificial de recibos para repasse de diferença.

Ainda que se considere contraditório o acervo, a dúvida objetiva incide justamente sobre o ponto central da imputação: adesão consciente ao propósito de desviar.

Também em relação a Adauto e Nicolau, a prova não ultrapassa, com segurança, o campo da irregularidade administrativa e documental.

O próprio locador/interveniente afirma que nada recebeu além do aluguel.

As médicas, por seu turno, afirmam ter recebido integralmente os auxílios previstos em lei e ter arcado com móveis por meio de cheques próprios.

Falta, então, demonstração cabal de proveito ilícito dos apelantes.

Em processo penal, a condenação não pode assentar-se em presunção de que toda desconformidade contábil encerra, por si, dolo de peculato. Exige-se prova inequívoca de apropriação ou desvio, com determinação segura do destinatário do proveito e do
animus
correspondente.

Quando os documentos mostram que os valores legais foram pagos individualmente às médicas, que o programa admitia ajuda de custo para moradia e alimentação, que o Município buscava cumprir obrigação de recepção e permanência das profissionais, e que o excedente nominal do recibo não ficou com o locador, mas se conectava à estruturação da moradia, a conclusão penal condenatória perde solidez.

A resposta adequada, nesse cenário, é absolutória.

Não se está a afirmar que a operacionalização administrativa foi tecnicamente irrepreensível.

Não foi.

A emissão de recibos em valor não coincidente com o numerário entregue diretamente ao locador é censurável sob a ótica formal. Mas o direito penal não pune mera impropriedade documental desacompanhada de prova segura de dolo de assenhoramento ou desvio. Entre a irregularidade e o peculato há distância que, nestes autos, a acusação não conseguiu transpor.

Por isso, impõe-se reconhecer que o fato narrado, tal como comprovado, não revela o elemento subjetivo necessário à configuração do art. 312, caput, do Código Penal, devendo a absolvição ser decretada, ao menos, por não constituir o fato infração penal dolosa, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

De todo modo, mesmo sob a ótica do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, subsistiria dúvida razoável insuperável acerca do dolo e do efetivo desvio patrimonial.

Ante o exposto, dou provimento aos recursos de apelação interpostos por Adauto de Almeida Oliveira, Zenilton Vicente Vasconcelos e Nicolau Menezes Silveira para reformar integralmente a sentença e absolvê-los da imputação do art. 312, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Prejudicadas as teses subsidiárias defensivas.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para uma análise mais detida do acervo probatório, o que entendi necessário na qualidade de revisor após ouvir o substancioso voto proferido pela Eminente Relatora.

Analisei os autos minuciosamente e não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão de Sua Excelência.

Quanto ao crime de peculato-desvio imputado aos apelantes, sabe-se que o tipo penal exige a demonstração segura da vontade consciente de apropriar-se ou desviar, em proveito próprio ou alheio, bem de que tem a posse em razão do cargo. Não basta, assim, a identificação de uma gestão administrativa heterodoxa ou desacerto formal na documentação; impõe-se a prova robusta do desvio finalístico.

Conforme bem pontuado pela Eminente Relatora, a Lei Complementar Municipal nº 089/2014 estabeleceu uma ajuda de custo de natureza individual para cada profissional médico. O fato de haver coabitação entre as profissionais não autoriza a presunção de que o valor excedente ao aluguel nominal configure, automaticamente, desvio patrimonial. Não há ressalva, na legislação, sobre rateio das despesas no caso de divisão da moradia.

As provas, portanto, não sustentam a tese acusatória. O próprio locador e as médicas beneficiárias confirmaram que os valores excedentes foram revertidos para a estruturação da moradia, com a aquisição de mobília necessária à instalação das profissionais estrangeiras. Se o numerário foi utilizado para viabilizar a habitação — finalidade precípua do auxílio — não se evidencia o animus de assenhoramento ou o proveito ilícito dos agentes.

O Direito Penal, como ultima ratio, não pode punir a mera irregularidade administrativa desacompanhada de prova inequívoca do dolo do peculato. Como ressaltado no voto condutor, o Município, ao fim e ao cabo, apenas buscou cumprir a sua obrigação de recepção e permanência das profissionais do Projeto Mais Médicos, inexistindo elemento concreto que demonstre o escopo locupletamento dos apelantes.

Pelo exposto, acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora para CONHECER E DAR PROVIMENTO aos recursos, reformando a sentença atacada e absolvendo os réus com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP.

É como voto.